Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723453-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Após, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator